Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A parte autora ajuizou a presente ação para restituir os valores pagos aos réus, pois não foram prestados os serviços contratados.
2. Compulsando os autos, nota-se que no contrato social do escritório de contabilidade réu, há a assinatura do 2o requerido como testemunha. 2.1 Considerando haver relação lógica entre os argumentos expendidos em relação aos réus - que, segundo a autora, teria contratado seus serviços, no entanto, inadimplido, há que se concluir que são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, ficando, assim, superada a alegação de ilegitimidade passiva.
3. Os documentos presentes nos autos demonstram que ocorreram transferências de valores para um dos réus, que prestava serviços nas dependências do estabelecimento da corré. 3.1 Dessa forma, inequívoco que os serviços foram contratados. Todavia, houve defeito na prestação, sendo cabível a restituição dos valores.
4. O último comprovante de pagamento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), transferido em 06/09/2022, foi destinado à pessoa que não é parte na presente demanda. 4.1. Desse modo, deve ser reformada a sentença quanto ao valor da condenação, para excluir da condenação o pagamento realizado em 06/09/2022, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.